Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703251-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede dos Embargos à Execução n. 0706843-07.2024.8.07.0008, opostos pelo agravante em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A., indeferira a produção de provas e determinou a conclusão do processo para prolação de sentença. Em suas razões recursais (ID. 68365065), o recorrente alega que o Magistrado de primeiro grau deixou de examinar os pedidos formulados, não se manifestou quanto à incompetência territorial do Juízo, tampouco abordou a origem dos recursos bloqueados – em relação aos quais defende serem de natureza alimentar. Assevera que a dilação probatória outrora postulada, e então indeferida, seria o meio processual possível para demonstrar a inexigibilidade do título por falta de assinatura própria, e de testemunhas. No ponto, desenvolve tese de que os protocolos de assinatura eletronicamente registrados apresentam evidente divergência de horários, pelo qual conclui que a produção da prova pericial seria imprescindível. Suscita a usurpação da competência do Tribunal pelo Juízo primevo, uma vez que os embargos não poderiam ser remetidos à conclusão para prolação de sentença antes do julgamento do agravo de instrumento n. 0749021-92.2024.8.07.0000, em que devolvera à instância revisora o pedido de reforma da r. decisão que indeferira a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiros. O agravante também se insurge relativamente à múltiplos temas, a saber: a) Invalidade do título executivo por ausência de assinatura; b) Necessidade de liberação dos valores bloqueados no processo de execução, ao fundamento de terem natureza alimentar e c) Omissão quanto à análise da incompetência territorial absoluta. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a produção de prova pericial antes da remessa dos autos à conclusão para prolação de sentença. Em acréscimo, em cumulação de pedidos, requer a suspensão do processo de execução, a declaração de nulidade do título executivo e o reconhecimento da incompetência territorial. Preparo devidamente recolhido (ID. 68412899). É o relatório. Decido. DO NÃO CONHECIMENTO DOS TEMAS NÃO ANALISADOS PELO ATO JUDICIAL AGRAVADO Prefacialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento apenas atende o requisito da dialeticidade marginalmente, ante a evidente dificuldade de o recorrente transmitir o nexo processual que entende existir entre os processos de execução e os embargos do devedor. De se destacar que múltiplos dos temas encartados nas razões de recorrer sequer foram objeto de deliberação nos Embargos à Execução, mas não por negativa de prestação jurisdicional, e sim pela via da preclusão consumativa, uma vez que já foram submetidos à análise do mesmo Juízo pela via da Exceção de Pré-Executividade oferecida nos autos da ação de execução. O agravante, inclusive, interpusera outro agravo de instrumento relacionado a estas questões, distribuído sob o n. 0703247-05.2025.8.07.0000, uma vez que sua Exceção de Pré-Executividade fora conhecida, teve as preliminares rejeitadas e, no mérito, restou improcedente. Além disto, há de se destacar que os dois únicos objetos contidos no ato judicial impugnado são: a) o indeferimento da produção de provas; e b) determinação de remessa à conclusão para prolação de sentença. Por essas razões, com atenção especial à preclusão consumativa, a inexistência de negativa de prestação jurisdicional, bem como pela necessária observância à dialeticidade recursal e a vedação à violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, os temas da alegada incompetência territorial do Juízo, suposta invalidade do título executivo, desconstituição da penhora determinada no processo executivo – bem como os outros contidos no ID. de origem n. 221283702 -, não serão admitidos. DO INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO POSSÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA No que tange ao indeferimento da produção de provas, embora o esforço argumentativo do recorrente tenha sido imenso, há de se registrar que os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação autônoma, compreendida como modalidade de defesa de cognição plena, que não se confunde com as exceções contidas no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. No ponto, é inteligência do c. STJ que os casos de admissibilidade de Agravo de Instrumento em sede de Embargos à Execução não são automáticos por força do P.U. do art. 1.015, do CPC, e devem guardar pertinência processual equivalente às ações de conhecimento, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. "A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015" (REsp 1.745.358/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe de 1o/03/2019). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada dando provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.783.858/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.) Nesse sentido, é inequívoco que a insurgência do agravante se amolda a modalidade de irresignação pela discordância em relação às provas do processo. Enquanto o Juízo a quo entende que não há pertinência processual para produzir as provas postuladas, e ao tempo que reconhece suficientes as evidências documentais coligidas para a análise da defesa oferecida, o agravante discorda, entendendo que seriam indispensáveis. Ocorre, contudo, que a decisão impugnada não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, e não há urgência subjacente para mitigar o rol taxativo nos termos do TEMA STJ n. 988. Isso, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a um possível cerceamento de defesa, poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual cerceamento de defesa ou conflito fático inconciliável poderá ser revertido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, situação que ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA Melhor sorte não assiste ao agravante relativamente à suposta e alegada usurpação de competência pelo d. Juízo Primevo. Como ser observa dos andamentos processuais do primeiro agravo de instrumento interposto relativamente aos Embargos à Execução, de n. 0749021-92.2024.8.07.0000, não fora deferida a antecipação da tutela recursal, de forma que o recurso será julgado apenas em seu efeito devolutivo. Nesse sentido, não óbice alguma ao Juízo de primeiro grau em conduzir tanto a ação de execução, uma vez que os embargos à execução não têm efeito suspensivo, tampouco há obrigatoriedade – senão cautela -, para que, nos autos dos embargos, aguarde-se para realizar a análise em sede de cognição plena, afinal, os recursos interpostos foram recebidos apenas no efeito devolutivo. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento da preclusão consumativa, inexistência de negativa de prestação jurisdicional, violação à dialeticidade recursal, vedação à violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, violação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC - sem urgência que seja compatível para atrair a aplicação do Tema n. 988 do c. STJ. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 19:07:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora